Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-39.2022.8.11.0079
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001219-39.2022.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELIANE LIMA ALMEIDA - CPF: 011.032.761-66 (RECORRENTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), Municipio de DE BOM JESUS DO ARAGUAIA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (RECORRIDO), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA. PRELIMINAR.

CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 277993975 – reclamação nº 1001219-39.2022.8.11.0079 – NÚCLEO DE JUSTIÇA DGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que indeferiu o pedido.

- PRELIMINAR.

- cerceamento de defesa - julgamento antecipado – impugnação à contestação - ausência de intimação
.

No caso dos autos, verifica-se que foi dispensada a audiência de conciliação, assim, não houve intimação, em tal momento, para contestação e impugnação à contestação, conforme id. 277993963.

Com isso, após a apresentação de contestação por parte do Município, a Recorrente não foi intimada para a respectiva impugnação.

Com estes breves registros, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, ante a falta de intimação da parte Recorrente para apresentar impugnação à contestação.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença, com restituição de prazo de impugnação à contestação e prosseguimento da reclamação até novo julgamento.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025